Tribunal: CARF
Processo: 13706.001350/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001350/2007-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.726 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTINENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração eletrônico visando a de multa moratória incidente
sobre o valor da Contribuição para o PIS recolhida em atraso referente aos períodos de apuração
de 01/2004 a 06/2004 (fls. 08/16), em decorrência de auditoria interna efetuada pela
DEFIC/RJO.
Salienta-se que também foram lavrados autos de infração originalmente
formalizados nos processos em apenso, relativos à falta de pagamento da multa moratória
decorrente de recolhimentos efetuados em atraso a título de Cofins dos períodos de apuração de
01/2004 a 06/2004 (processo no 13706.001352/2007-61); PIS dos períodos de 01/2002 a
04/2002, 07/2002, 08/2002 e 12/2002 (processo no 13706.001371/2007-98) e Cofins, períodos de
01/2002 a 04/2002, 07/2002, 08/2002 e 12/2002 (processo no 13706.001373/2007-87).
O Contribuinte impugnou alegando, em síntese, o seguinte: (a) que ajuizou Ação
Ordinária (Processo 2005.51.01.003359-9) visando à declaração de inexistência de relação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001350/2007-72
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

jurídico tributária entre ela e a União que a obrigue ao recolhimento de multas moratórias
impostas sobre denúncia espontânea de pagamentos de tributos efetuados após o vencimento,
relativo ao período ora analisado; (b) o pedido foi julgado procedente pelo MM. Juizo da 19a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e confirmada pelo TRF da 2a Região por
ocasião do julgamento do Recurso de Apelação interposto pela União; (c) requer sejam julgados
improcedentes os lançamentos e cancelados os autos de infração.
Posteriormente, o Contribuinte informou mediante a petição de fls. 47 que a
referida ação judicial transitou em julgado e junta cópias da decisão do STJ e reitera a
improcedência dos AIs.
Na sequência, o processo foi encaminhado em diligência à Delegacia de origem
(fl. 45) que, em atendimento às providências, anexou aos autos cópia da petição inicial (fls.
79/98) e da “Tabela I” (fls. 99/105), extraída do Processo de Acompanhamento Judicial - PAJ no
15374.002588/2009-10.
Retornando à DRJ, por meio da Resolução 153 (fls. 129/130), o processo foi mais
uma vez encaminhado à Delegacia de origem para que fosse providenciada a juntada aos autos
da Tabela II, mencionada na petição inicial na ação judicial interposta, na qual se pressupõe estar
descriminado a relação dos pagamentos realizados em atraso em 2004 pela Contribuinte,
anteriormente ao lançamento das multas de mora correspondentes.
Foi esclarecido que não consta dos autos do PAJ 15374.002588/2009-10, processo
de Acompanhamento Judicial, a Tabela II, cuja cópia foi solicitada.
A DRJ julgou procedente, em parte, a impugnação do Contribuinte. Entendeu-se
que cabe ao Contribuinte apresentar provas hábeis e suficientes que fundamentem sua defesa,
sendo que, no presente caso, contudo, o impugnante limitou-se a apresentar cópia da sentença
judicial proferida em primeira instância, desacompanhada da petição inicial e da relação dos
débitos objeto da demanda judicial, o que foi sanado em diligência fiscal, a qual surtiu efeito
apenas parcial, uma vez que somente foi possível a obtenção de uma das tabelas citadas na peça
judicial.
Desta forma, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada,
determinando a exclusão do crédito tributário comprovadamente alcançado pela decisão
definitiva na esfera judicial e mantendo os demais débitos, conforme tabela abaixo:

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

Então, por meio do Acórdão no 12-62.107, proferido pela 17a Turma da DRJ do
Rio de Janeiro I/RJ, a unanimidade de votos, julgou-se procedente em parte a impugnação da
Contribuinte. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2002, 01/07/2002 a 31/08/2002, 01/12/2002 a
31/12/2002, 01/01/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - AÇÃO JUDICIAL.
A decisão judicial passada em julgado, favorável ao contribuinte, extingue o crédito
tributário exonerado, devendo a autoridade administrativa obedecer a seus termos.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 03/02/2015,
conforme informação de fls. 163, apresentando o Recurso Voluntário na data de 02/03/2015,
situação em que informa que os débitos relativos a 04/2002 foram pagos mediante declaração de
compensação (fls. 228 a 234) e quanto aos demais débitos mantidos pela decisão a quo aduz que
resta comprovar que a Tabela II, contendo os pagamentos efetuados após o vencimento, consta
da petição inicial do processo no 2005.51.01.003359-9, conforme docs. 101 a 119, que hora se
junta aos autos fls. 218 a 227. Confira a planilha apresentada pela Contribuinte:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

Conforme fls. 254, consta requerimento da PGFN solicitando o encaminhamento
dos autos à DRF-RJ1-SEJUD com as cópias da petição de fls. 255 a 256 (destes autos) que fora
juntada aos autos do processo judicial, para que fosse esclarecido se a decisão judicial foi
descumprida pela fiscalização, da forma como alegado pela autora, ora Recorrente, nos autos do
processo judicial no 2005.51.01.003359-9.

Às fls. 259 a 260 consta a informação de que a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário a ser apreciado pelo CARF; que os débitos das multas moratórias, por isso mesmo,
estão com sua exigibilidade suspensa. Diz que não se trata do CARF decidir contra sentença
transitada em julgado, como alega a Contribuinte, mas de permitir que o órgão julgador analise o
recurso apresentado por ela.

Às fls. 265 a 268 consta o parecer da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF
pugnando pela priorização de julgamento desde processo já que envolve análise de demanda
judicial transitada em julgado.
Posteriormente, em 01/06/2022, o Contribuinte solicita a juntada das seguintes
decisões e peças judiciais (fls. 271 a 301): (i) sentença de procedência parcial dos podidos
deduzidos no processo judicial no 2005.51.01.003359-9; (ii) apelação cível da Contribuinte, a
qual foi dado parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa; e negando provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal; (iii) decisão
admitindo o Recurso Especial da União; (iv) acórdão de Recurso Especial dando provimento ao
pedido da União; (v) agravo regimental concluindo pela improcedência do pedido da União e
mantendo a decisão a quo; (vi) certidão de trânsito em julgado em 03/11/2008 (fl. 301).
Em 13/06/2022, houve nova solicitação de documentos, fls. 309 a 643, qual seja:
petição protocolada nos autos do processo judicial no 0003359-13.2005.4.02.5101, na data de
07/11/2021, em que pede (i) a adequação do polo ativo por sucessão processual da Servenco
Construtora S.A. e Servenco Serviços de Administração Continental S.A. pela Servenco -
Sociedade de Incorporações e Participações Continental Ltda.; (ii) a juntada das peças
processuais que ficaram ilegíveis ou foram omitidas na digitalização dos autos; (iii) o
desentranhamento dos Eventos 372 e 385; e (iv) que a União efetivamente cumpra a r. sentença e
promova a extinção dos respectivos débitos, os quais permanecem sendo indevidamente exigidos
por meio do processo administrativo n.o 13706.001.350/2007-72.

É o relatório.
Voto
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
É fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
eminentemente probatório.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo, em regra, seu direito fazê-lo
em outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
Contudo, tal regra pode e deve ser flexibilizada. Diferente do que ocorre no
processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e provas apresentadas nos autos
(verdade formal), o órgão julgador fiscal pode, inclusive de ofício, na condução processual,
buscar complementos (via diligências e perícias, entre outras) para suprir omissões ou
irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a busca da tão prestigiada verdade
material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Desta forma, a preclusão pela falta de apresentação da prova no momento da
impugnação tem sido amplamente aceita por este Colegiado, em obediência ao princípio da
verdade real ou material, autorizando, assim, a produção de provas até o julgamento do recurso.
Posto isso, tem-se que:
Não restam dúvidas que de a Contribuinte tem em seu favor decisão judicial
transitada em julgado a respeito da impossibilidade de cobrança de multa moratória atinente a
débitos pagos à destempo, mas anteriores a qualquer procedimento administrativo fiscal tendente
à cobrança do crédito tributário. É o caso de se reconhecer o instituto da denúncia espontânea,
conforme art. 138, do CTN.
O grande problema é determinar quais débitos estão abarcados pela referida
decisão judicial. Na forma como relatado, foi juntado aos autos apenas uma das tabelas
sinalizadas na petição inicial contendo os débitos discutidos, motivo pelo qual a DRJ julgou
parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte.
Por sua vez, a Recorrente informa, em Recurso Voluntário, que parcela dos
débitos foi quitada mediante declaração de compensação, conforme fls. 228 a 234 e, quando aos
demais débitos mantidos, todos eles estão contemplados pela ação judicial transitada em julgado,
conforme docs. de nos 101 a 119 juntados aos autos do processo judicial no 2005.51.01.003359-9,
que ora se junta às fls. 218 a 227 (DARFs de pagamentos que foram anexados à inicial do
processo judicial).
Nada obstante, às fls. 265 a 268 dos autos, consta parecer da Assessoria Técnica
Jurídica deste CARF que informa o seguinte:
(...)
Às fls. 102/107 foi juntada manifestação da interessada nos autos do processo judicial
em evidência, onde o mesmo ressalta:
a) que a União “reconhece que os débitos cancelados [...] são, de fato, objeto do
processo administrativo 13706.001350/2007-72”;
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

b) que não é razoável a justificativa pelo “não cumprimento integral da r.
sentença no fato de haver recurso voluntário pendente de julgamento pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais [...] uma vez que o próprio CARF
possui entendimento sumulado de que deve prevalecer a decisão judicial sobre
as instâncias administrativas” (Súmula CARF no 1);
c) reporta problemas na digitalização do processo administrativo, detectados
pela autora “ao analisar os autos após sua digitalização”, quando “encontrou
alguns erros que devem ser corrigidos para melhor compreensão e julgamento”
(e relaciona várias páginas “ilegíveis”, “omitidas” e “estranhas ao presente
processo”, conforme fls. 104);
d) reitera, por fim, seja determinado o cumprimento da decisão judicial, com o
consequente cancelamento dos débitos “que vêm sendo indevidamente exigidos
por meio do processo administrativo 13706.001350/2007-72, em curso no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Em face da petição em tela, o presente dossiê foi novamente encaminhado à DRF Rio
de Janeiro I (fls. 108), que, por sua vez, o movimentou para este Conselho, nos termos
do despacho de fls. 110.
Conforme relatado, vê-se que todo o problema reside na ausência de demonstração,
até o presente momento, de concomitância entre os créditos tributários cancelados
na decisão judicial e àqueles discutidos nos autos do PAF 13706.001350/2007-72.
Na petição de fls. 105/106, datada de 20/06/2018 – que é cópia das fls. 2376/2377 dos
autos do processo judicial (também juntada às fls. 254/257 do PAF 13706.001350/2007-
72) – a interessada alega que os débitos discutidos no processo administrativo seriam os
mesmos elencados às fls. 1336 e 1373 dos autos judiciais. Por sua vez, em subsequente
petição acostada aos autos do processo judicial – datada de 29/06/2019 (fls. 102/104 –
fls. 2373/2375 dos autos judiciais) – ressalta a autora que teriam ocorrido problemas na
digitalização das peças do aludido processo judicial, elencando inúmeras páginas
“ilegíveis”, “omitidas” e “estranhas ao presente processo”, conforme seguinte trecho
que transcrevo:
A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS
7. Por fim, a Autora vem informar que, ao analisar os autos após a sua
digitalização, encontrou alguns erros que devem ser corrigidos para melhor
compreensão e julgamento por esse MM. Juízo, quais sejam:
(i) Páginas ilegíveis: 36, 42, 127, 131, 134, 136, 148, 149, 153, 158, 171, 201,
265, 302, 325, 338, 340, 342, 343, 491, 535, 596, 601, 610, 611, 615, 704, 705,
709, 731, 740, 743, 744, 787 e 1285 (numeração dos autos digitais); e
(ii) Páginas omitidas: 1.327 e 1.412 (numeração dos autos físicos). 8. Além
disso, as fls. 1.903 a 2.366 são estranhas ao presente processo, devendo,
portanto, serem desentranhadas dos autos.
8. Além disso, as fls. 1.903 a 2.366 são estranhas ao presente processo, devendo,
portanto, serem desentranhadas dos autos
Em resumo, não foram juntados pelo interessado, até o presente momento, seja no
presente dossiê, seja nos autos do PAF 13706.001350/2007-72, documentação hábil a
comprovar que os créditos tributários discutidos no citado PAF estariam também
contemplados pela decisão judicial que cancelou os créditos tributários em nome do
sujeito passivo.
Diante do exposto, proponho a devolução do presente dossiê à PRFN-2a Região,
informando o seguinte:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

a) que, pelas razões acima expostas, não é possível a manifestação deste
Conselho, no presente momento, sobre a extinção dos créditos tributários
discutidos no PAF 13706.001350/2007-72 em face da decisão proferida no
processo judicial 2005.51.01.003359-9; e,
b) que a concomitância entre a decisão judicial e o recurso administrativo serão
apreciados pelo Colegiado julgador, o qual, a seu critério, poderá entender pela
necessidade de baixar os autos em diligência, já que o recurso voluntário,
conforme
referido,
veio
desacompanhado
de
qualquer
comprovação,
especialmente do anexo 6: “Tabela II – Docs. 101 a 119 – anexa ao processo
2005.51.01.003359-9 (cópia)”, o qual, como dito, comprovaria que os débitos
discutidos no PAF 13706.001350/2007-72 teriam sido cancelados pela decisão
judicial.
Proponho, ainda, seja recomendado à DISOR/CEGAP a priorização do
julgamento do PAF 13706.001350/2007-72, já que envolve análise de demanda
judicial transitada em julgado.
(assinado digitalmente)
FRANCISCO JOSÉ BARROSO RIOS
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF
DE ACORDO.
Encaminhe-se conforme proposto.
(assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO
Conforme se vê, o parecer faz crer que não há nos autos provas quanto aos débitos
abarcados pela ação judicial, contudo, ouso discordar de tal afirmação. De fato, não se
encontrou anexado aos autos a indigitada Tabela II, mas a Recorrente apresentou os DARFs de
pagamentos que alega estar juntos à inicial da ação judicial, da forma como narrado acima, o que
me faz acreditar que tais débitos estão abarcados pela decisão judicial transitada em julgado,
razão pela qual estou tendenciosa a acolher a improcedência da autuação.
Porém, referido parecer também noticia que existem falhas na digitalização dos
documentos dos processo judicial em destaque, além do que também não consigo visualizar as
cópias das decisões e petições de referido processo mediante consulta ao sítio da Justiça Federal,
razão porque é necessária a cópia integral de todo o processo para melhor análise do caso
por esta relatora.
Desta forma, me parece que é necessária a realização de diligência para
sanar as dúvidas ora sinalizadas.
Ademais, trata-se de decisão judicial transitada em julgado e o contribuinte
trouxe aos autos documentos que sugerem que os débitos ora exigidos estão abarcados pela
referida decisão (DARFs de pagamento que se refere a Tabela II). Logo, entendo que o processo
não está apto a ser julgado no presente momento.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001350/2007-72

É imperativo ter essa certeza aqui nestes autos a fim de evitar uma decisão
administrativa que venha a ser desafiada por nova ação judicial em que o objeto será a aplicação
de decisum transitado em julgado em processo anterior – tal medida está na contra mão da
segurança jurídica, da duração razoável do processo, da celeridade e, ainda, poderá gerar mais
uma demanda judicial desnecessária.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível a baixa dos autos em
diligência.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados, cópia
integral dos autos do processo judicial no 2005.51.01.003359-9; ou/e
(ii) que seja solicitada a cópia do Processo de Acompanhamento Judicial - PAJ no
15374.002588/2009-10 e que nele seja providenciada a cópia de todas as petições e decisões que
possam corroborar ou não as alegações da Contribuinte;
(iii) por oportuno, que sejam analisadas as DCOMPs trazidas pela Recorrente
assim como a sua alegação de pagamento pelas declarações de compensação dos débitos
referentes à 04/2002 de PIS e COFINS;
(iv) por fim, elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 661
DF CARF MF
Original